Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE REJULGAMENTO. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA NOVA E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADOS. REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.
1. A ação rescisória se trata de um instrumento processual excepcional que tem por finalidade a desconstituição de decisão que tenha julgado o mérito e que tenha transitado em julgado, nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. 1.1. A ação rescisória não se presta para o reexame de provas ou para corrigir eventual injustiça cometida nos autos rescindendos. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a abertura da via rescisória fundada em suposta violação manifesta de norma jurídica (inciso V), entende o STJ que esta deve ser evidente e direta, não sendo esta via o meio processual adequado para corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal (cf. AgInt na AR n. 7.354/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 20/3/2023).
3. A prova nova para fins de manejo da ação rescisória “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 31/3/2023) e/ou que tenha sido obtida posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Não se caracteriza como prova nova aquela se formou após o trânsito em julgado do ato judicial a ser rescindido. Precedente deste TJDFT.
4. Na situação em exame, a prova tida por nova (laudo médico) foi elaborado após o trânsito em julgado da demanda que se buscou rescindir e expõe o atual estado de saúde do autor, o que não satisfaz a exigência da lei processual.
5. Ação Rescisória julgada improcedente.